Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-11.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000242-11.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLECIO LUIZ DA SILVA Advogado(s): WAGNER LIMA DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR AGREGADO AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. DESCONTO POR FALTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Policial militar da reserva remunerada ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra o Estado da Bahia, alegando ter sofrido descontos indevidos em sua remuneração durante o período em que estava agregado aguardando a transferência para a reserva, sob a justificativa de que seu nome não constava nas escalas de serviço. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se foram legítimos os descontos efetuados na remuneração do policial militar que se encontrava agregado aguardando sua transferência para a reserva remunerada; e (ii) se tais descontos configuram dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O policial militar agregado é considerado em serviço ativo, nos termos dos artigos 16, I, "d" e 22, II, do Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia (Lei 7.990/2001), devendo manter-se disponível para o exercício de suas funções até a efetiva transferência para a reserva remunerada. 4. A ausência do nome do servidor nas escalas de serviço, por si só, não constitui autorização para afastamento, sendo dever do policial militar diligenciar junto ao comando para obter as orientações sobre sua situação funcional. 5. Conforme o art. 56, I, do Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia (Lei 6.677/1994), o servidor perde a remuneração dos dias em que faltar ao serviço, cabendo-lhe o ônus de comprovar a justificativa legal para as faltas, nos termos do art. 373, I, do CPC.6. O desconto na remuneração por faltas injustificadas constitui exercício regular de direito pela Administração, não configurando ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em caso de beneficiário da justiça gratuita. Tese de julgamento: "1. O policial militar agregado, aguardando transferência para a reserva remunerada, é considerado em serviço ativo e deve manter-se disponível para o exercício de suas funções, não podendo afastar-se por iniciativa própria sob a justificativa de ausência do nome nas escalas. 2. O desconto na remuneração por faltas injustificadas constitui exercício regular de direito pela Administração, não configurando ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 7.990/2001 (Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia), arts. 16, I, "d" e 22, II; Lei 6.677/1994 (Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia), art. 56, I; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 98, § 3º, 373, I, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000242-11.2023.8.05.0191, sendo Apelante Clecio Luiz Da Silva e Apelado o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator